Tribunal: TJSP
Processo: 3004431-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. Inexistência de ofensa a coisa julgada. Adoção da tese fixada no tema no 810 do e. STF e Tema 905 do STJ pela qual o IPCA-e deve ser utilizado no cálculo da correção monetária com relação a todo o período considerado, afastando-se a aplicação da lei no 11.960/2009, que propõe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. Inexistência de ofensa a coisa julgada. Adoção da tese fixada no tema no 810 do e. STF e Tema 905 do STJ pela qual o IPCA-e deve ser utilizado no cálculo da correção monetária com relação a todo o período considerado, afastando-se a aplicação da lei no 11.960/2009, que propõe a utilização da TR. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004431-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada FRANCELI OLIVEIRA LINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004431-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FRANCELI LINS (AJ)
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.334(a)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. Inexistência de ofensa a
coisa julgada. Adoção da tese fixada no tema no 810 do e. STF e
Tema 905 do STJ pela qual o IPCA-e deve ser utilizado no cálculo da
correção monetária com relação a todo o período considerado,
afastando-se a aplicação da lei no 11.960/2009, que propõe a
utilização da TR. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra r. decisão pela qual o MM. Juízo de primeiro grau rejeitou impugnação
à execução de sentença.1
Alega o agravante que a decisão exequenda determinou a atualização
monetária pela Lei 11.960 de 2009, devendo ser respeitada a coisa julgada. Assim,
1 Fls. 117-118 dos autos de origem, de lavra da MMa. Juíza Dra. SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entende indevida a aplicação do Tema 810.
O recurso foi processado com o efeito suspensivo pleiteado.2
Foi certificado o decurso de prazo para apresentação da contraminuta.3
É relatório .
O recurso não merece guarida.
Não há que se falar em ofensa a coisa julgada. Isto porque a decisão
exequenda4 determinou a aplicação da Lei 11.960/09 em sua parte constitucional.
Assim, diante do julgamento dos Temas 810 STF e 905 STJ é de utilizar o IPCA-e para
correção monetária do débito.
No que diz respeito: (a) ao pagamento de juros; e (b) à atualização do
valor devido, deve-se observar o que decidiu o C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810 de repercussão geral,
relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017.
Tendo em vista o teor da decisão supra referida, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados com base nos
índices aplicados à caderneta de poupança.
2 Fls. 17-18.
3 Fls. 24-31.
4 Fls. 39-47 dos autos de origem de lavra do Exmo. Des. VENICIO SALLES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema no 905 do E.
Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei no
11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao uso do
IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO
ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)